Tribunal: TJSP
Processo: 2169889-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Indeferimento do benefício - Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante - Decisão reformada - Recurso provido.